Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0720031-64.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA EMBARGADO: CENTRAL VALLE RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial interposto pela parte adversa. Sustenta, em síntese, que a decisão é obscura, pois inadmitiu seu apelo com o fundamento de que a recorrente não teria apontado qualquer dispositivo de lei federal, quando, em verdade, suas razões recursais expressamente apontam violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009